Tribunal: TJES
Processo: 5006521-09.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006521-09.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: LUCILIA RIBEIRO STANZANI

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL –
OMISSÃO
– INEXISTENTE –
INOVAÇÃO RECURSAL
–
IMPOSSIBILIDADE
– DEVOLUTIVIDADE PREJUDICADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
A alegação, somente na via dos embargos de declaração, de matéria não deduzida no momento processual oportuno, consiste em evidente inovação recursal, o que obsta o seu conhecimento pelo colegiado.

3..
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
,
em face do v. acórdão de ID nº 5809938,

que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de
a
pelação cível
interposto pelo embargante, ora apelante.

Em suas razões (ID nº 6492158), o ente municipal sustenta que o acórdão objurgado incorreu em omissão, tendo em vista que deixou de manifestar-se sobre o período
posterior
ao exercício de 2021.

Intimada para contrarrazoar, a embargada transcorreu o prazo
in albis
.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592)
.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos
“
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.
” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Ao reanalisar o recurso de apelação (ID 5348614), verifico que o embargante, ora apelante, irresignou-se contra a r. sentença (ID 5348611) especificamente no que diz respeito ao
quantum
do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) referente ao exercício de 2021.

Dessa forma, é evidente que, ao ventilar sobre o IPTU posterior ao ano de 2021, a parte persegue a apreciação de matéria aquém da invocada na peça apelativa e na lide principal, que versa sobre o lançamento tributário referente aos anos de 2019 a 2021.

Assim, vislumbra-se a intenção de
inovação

recursal
, considerando que a questão não foi discutida na instância originária, mostrando-se inviável a sua análise, sob pena de supressão de instância.

A jurisprudência deste E. Tribunal se posiciona da mesma forma em demandas semelhantes. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. INOVAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) Revelam-se improcedentes os embargos de declaração por meio dos quais a parte busca unicamente rediscutir questão já decidida no acórdão embargado, à míngua da existência de omissão, contradição ou obscuridade. Precedente do STJ. 2)
A alegação, somente na via dos embargos de declaração, de matéria não deduzida nas razões do apelo, consiste em evidente inovação recursal, o que obsta o seu conhecimento pelo colegiado, tendo em vista a ocorrência da preclusão.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024110113107, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/08/2018, Data da Publicação no Diário: 15/08/2018) 3) Recurso desprovido. (
TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 030140114536, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018
).

Portanto, em respeito ao artigo 1.013 do CPC, não verifico omissão no acordão embargado, uma vez que este se ateve às razões recursais trazidas em sede de apelação, em atendimento ao princípio da devolutividade recursal.

Ressalto, ainda, que os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.